Tribunal: TJSP
Processo: 1008956-10.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Improcedência. Inconformismo dos embargantes. Descabimento. Requisitos para reconhecimento da fraude à execução definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290) STJ. Existência de constrição anos antes do registro da alegada dação em pagamento, cuja celebração no ano de 1999 não foi comprovada. Negócio envolvendo

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos de terceiro. Improcedência. Inconformismo dos embargantes. Descabimento. Requisitos para reconhecimento da fraude à execução definidos no julgamento do recurso repetitivo, no Recurso Especial no 956.943/PR (Tema 290) STJ. Existência de constrição anos antes do registro da alegada dação em pagamento, cuja celebração no ano de 1999 não foi comprovada. Negócio envolvendo familiares dos embargantes e dos executados. Interpretação da regra do § 4o do artigo 828 do CPC. Presunção absoluta de conhecimento por terceiros ocorre com a averbação no registro do imóvel (artigo 844 do CPC). Averbação da penhora no registro de imóveis que ocorreu muitos anos antes da averbação da dação em pagamento. Sentença mantida. Recurso não provido.